Tribunal: TJDFT
Processo: 0734545-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processo : 0734545-15.2025.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência. A respeito do tema tratado no incidente, já decidiu esta egrégia 1a Câmara Cível, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO. COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIA. VARA CÍVEL. CONTRATO VERBAL. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROIBIÇÃO. ATIVIDADE DE GESTÃO. 1. Nos casos em que não há sociedade empresarial constituída formalmente entre autores e réus e o pedido restringe-se em obrigação de não fazer, é competente a Vara Cível. 2. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência e Litígios Empresariais do DF não abarca lide que verse sobre contrato verbal de sociedade que não chegou a se implementar em nome dos requeridos. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado - Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. (Acórdão 1133797, CCP 0714687-42.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Maria De Lourdes Abreu, 1a Câmara Cível, julgado em 22/10/2018, DJe 13/11/2018) Dispenso a oitiva do Ministério Público nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC. Designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDFT). Comuniquem-se. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator